Tribunal: TJES
Processo: 5000192-97.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-97.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: GILSON SOARES BATISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000192-97.2021.8.08.0037
Origem
: Juízo de Muniz Freire - Vara Única
RECORRENTES
: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO
: GILSON SOARES BATISTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO (BICICLETA MODELO SOUTH LEGEND 2017 – ARO 29, DE ALUMINIO, FREIO A DISCO, CÂMBIO SHIMANO – 24 MARCHAS). ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO (R$ 1.034,00), COM A INCLUSÃO DO FRETE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA SOB O ARGUMENTO DE QUE DISPONIBILIZOU UM VALE COMPRAS PARA SUPRIR OS VALORES, EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM PARTE. NA LINHA DO ATO SENTENCIAL GUERREADO, A HIPÓTESE ENSEJA A APLICAÇÃO DO ART. 14,
CAPUT
, DO CDC, PORQUANTO O PRODUTO ADQUIRIDO NÃO FOI ENTREGUE, EM NOTÓRIA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE A RÉ DEVE RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DESEMBOLSADO. POR OUTRO LADO, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO SE OLVIDA QUE A PARTE RÉ DEIXOU DE CUMPRIU COM A IMEDIATA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES, MAS SE TRATA DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, EM QUE NÃO RESTOU SINALIZADA QUALQUER FERIMENTO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. COM ISSO, NA LINHA DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MERAS FALTAS CONTRATUAIS, DESPROVIDAS DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE EVIDENCIEM PREJUÍZO OU ABALO AO ESTADO PSÍQUICO DA VÍTIMA, NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, POR TODOS: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A HIPÓTESE NARRADA NOS AUTOS ESTÁ CARACTERIZADA PELA FALTA CONTRATUAL, NÃO ESTANDO COMPROVADA OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. MANTIDOS OS DEMAIS TÓPICOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DE SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)